Tribunal: TJPA
Processo: 0812495-83.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812495-83.2024.8.14.0051

APELANTE: DIOGO PINHEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO.
ART. 157,
CAPUT
,
C/C ART. 70, DO CPB.

FATO:
Agente que adentrou a um estabelecimento comercial e, simulando a posse de uma arma de fogo, subtraiu os bens das vítimas, 03 aparelhos celulares e a quantia de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), sendo preso em seguida.

Pleito defensivo pela revisão da dosimetria, pois apesar de o magistrado afirmar a inexistência de elementos a serem valorados além da reprovabilidade inerente ao tipo penal, e que fixaria a pena base no mínimo, não fez e cominou a pena base em patamar bem superior.

DO
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO
.
SENTENÇA QUE SE MOSTRA DÚBIA, POIS APESAR DE

O MAGISTRADO RECONHECER A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, AFIRMOU QUE A COMINARIA NO MÍNIMO LEGAL SEM, CONTUDO, O FAZER, O QUE ATRAI A APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
E A REDUÇÃO DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL.

PENA QUE PASSA, AO FINAL, A SER DE 04 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 12 DIAS MULTA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
26
de maio de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
DIOGO PINHEIRO DOS SANTOS
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou a cumprir pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, e 12 dias multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, caput
,
c/c art. 70, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 22872084, que no dia 04 de julho de 2024, por volta das 15:30 horas, no estabelecimento comercial conhecido como “Açaí do Bob”, localizado na Av. Rouxinol, bairro Floresta, cidade de Santarém, o ora apelante – mediante grave ameaça, exercida com a simulação de estar portando arma de fogo, subtraiu três aparelhos celulares das vítimas Antônia da Silva Lima e Luzinete dos Santos.

De cordo com o relato ministerial, a vítima Antônia da Silva Lima é funcionária do estabelecimento “Acaí do Boby” e, na data e hora acima informadas, estava atendendo quando chegou ao local um indivíduo, o ora apelante, perguntando se tinha açaí e qual o valor, lhe sendo prontamente respondido e, após a resposta, ele lavou as mãos e saiu do estabelecimento, retornando pouco depois e anunciando o assalto, momento em que apareceu a Srª. Luzinete dos Santos, sendo esta igualmente rendida.

Que foram subtraídos 03 aparelhos celulares que estavam sob o balcão (01 SAMSUNG A 12, BRANCO (de Luzinete); 01 SAMSUNG A 20S BRANCO (Antônia); 01 MOTOROLA (do comércio), e a quantia de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) que estava no caixa.

Que a Polícia Militar foi acionada, via NIOP, e se dirigiu ao local tendo populares, não identificados, capturado o apelante quando ele fugia a pé e, ao ser questionado confessou ao condutor, PM Rodrigo de Avila Araújo, afirmando que precisava levantar dinheiro, pois tinha que pagar uma dívida de drogas.

Que os telefones roubados, bem como o valor em dinheiro, foram recuperados e devolvidos às vítimas, tendo o ora apelante, perante a autoridade policial, se mantido calado.

Diante de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora apelante requerendo sua condenação pela prática do crime previsto no artigo 157,
cap
ut
,
c/c art. 70, do Código Penal.

Em ID 22872086, foi recebida a denúncia.

Resposta à acusação em documento de ID 22872091.

Termo de audiência em ID 22872115, mídia em ID 22872116/119, contendo alegações finais orais.

Em Sentença, ID 22872121, o magistrado singular reconheceu procedente a denúncia e condenou o apelante nos seus exatos termos, restando a pena base cominada em 05 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias multa em razão da presença de circunstância judicial desfavorável, sendo tal patamar mantido na segunda e, na terceira fase, promoveu o aumento da pena em 1/6 ante o concurso de crimes, passando a pena a ser de 05 anos e 10 meses de reclusão e 12 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, não concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Em razões recursais, ID 22872126, requereu a defesa reforma da sentença condenatória para que a pena base seja revista, passando ao mínimo legal uma vez que, afirma, é o apelante primário e não há fundamentação válida à negativação dos vetores avaliados em seu desfavor, devendo todas as circunstâncias judiciais serem avaliadas favoravelmente.

Em contrarrazões, ID 22872134, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento da pretensão recursal.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 24342084, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como já relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
DIOGO PINHEIRO DOS SANTOS
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou a cumprir pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, e 12 dias multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, caput
,
c/c art. 70, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DA DOSIMETRIA
:

Pretende o recurso, em tese única, que se proceda à revisão da dosimetria da pena ao ora apelante cominada, com uma nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, com a consideração favorável de todas, para que a pena base passe ao mínimo legal.

Antes de adentrar ao mérito da demanda ressalto, de antemão, que
no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas, verificando-se, por fim, a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo dado ao julgador, nas duas primeiras etapas da dosimetria, uma certa discricionariedade na dosagem da pena, não tendo o legislador definido um
quantum
para a exasperação da pena, não podendo, contudo, extrapolar o julgador os parâmetros legalmente definidos.

Feita esta breve explanação e, para uma melhor análise do pleito defensivo, trago aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria
, vejamos:

DOSIMETRIA DA PENA

Em atenção às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, constato que
há elementos que justificam a valoração negativa da culpabilidade do réu, quais sejam, a subtração do celular pertencente à empresa, a presença no local da filha de uma das vítimas e o fato do réu minutos antes de anunciar o assalto, ter ido ao estabelecimento fingindo interesse em comprar o produto, mas que na verdade a intenção era verificar as condições para o cometimento do crime
. A personalidade do agente é normal, sem elementos prejudiciais que a afetem, e as
circunstâncias do crime se mostram desfavoráveis, eis que o réu adentrou o local de trabalho das vítimas, causa que demonstra nível elevado de audácia do
réu. Sobre o comportamento das vítimas, não há que se valorar.

Considerando tais circunstâncias, e não havendo elementos a serem valorados além da reprovabilidade inerente ao tipo penal, fixo a pena base no mínimo legal, que corresponde a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Não há agravantes nem atenuantes a serem observadas no presente caso.

Em relação à causa de aumento de pena, reconheço a presença de concurso formal, tendo em vista que o réu praticou o crime de roubo em desfavor de duas vítimas distintas. Assim, aumento a pena em 1/6, resultando em um total de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, pena que torno definitiva, eis que nada mais há a ser observado.

O regime de cumprimento de pena será o semiaberto.

Incabível a substituição da pena, seja pelo quantum da pena aplicada, seja pela natureza do delito.

Desautorizo o réu a recorrer em liberdade, visto que ainda se encontram presentes os fundamentos da prisão, especialmente o risco concreto de reiteração criminosa, além de ainda se fazer necessária para a garantia da ordem pública.

Condeno o réu as custas processuais.

Deixo de fixar a indenização às vítimas, uma vez que seus bens foram recuperados integralmente, não havendo, portanto, prejuízo a ser reparados.

Intime-se o réu, Defensoria pública do Estado do Pará, vítimas e o Ministério Público.

(...)

Observa-se, como alegado pela defesa, que o magistrado afirmou não haver elementos a serem valorados além da reprovabilidade inerente ao tipo penal e que fixaria a pena no mínimo legal, contudo, considerou como tal o patamar de 05 anos e 06 meses de reclusão, além de 12 dias multa.

Porém, o mínimo legal ao crime de roubo simples, nos termos do art. 157, caput, do CP, é o equivalente a 04 anos de reclusão e 10 dias multa, como se depreende do dispositivo, cujo teor colaciono a seguir,
in verbis
:

Roubo

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Observa-se, portanto, dúbia a decisão judicial uma vez que apesar de considerar as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às circunstâncias do crime como desfavoráveis, afirmou ser a reprovabilidade inerente ao tipo e que a pena seria fixada no mínimo legal, apesar de não o fazer.

Assim, por se tratar de recurso exclusivo da defesa e de se observar incongruência na decisão proferida, tenho por aplicar ao caso o princípio
in dubio pro reo
e dar provimento ao apelo, reduzindo a pena base do ora apelante ao mínimo legal, qual seja, 04 anos de reclusão e 10 dias multa, devendo tal patamar ser mantido na segunda fase da dosimetria ante a ausência de agravantes e/ou atenuantes.

Acerca da possibilidade de aplicação do referido princípio ao caso em espeque é a jurisprudência, a saber;

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE CERTEZA QUANTO À AUTORIA E À MATERIALIDADE. NÃO COMPROVADA A ORIGEM ILÍCITA DO BEM APREENDIDO OU DE SEU PROPRIETÁRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 699.588/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022 .) 2. Não havendo juízo de certeza quanto à autoria e à materialidade do crime de receptação, pois não houve comprovação da origem ilícita da motocicleta apreendida ou de seu proprietário,
deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, segundo o qual as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusad
o, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.3 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2271569 TO 2022/0403485-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023)

Na terceira fase reconheço, tal e qual o magistrado singular, a presença da causa de aumento do concurso formal de crimes, nos termos do art. 70, do CP, e adoto o mesmo percentual de aumento utilizado pelo sentenciante, qual seja, 1/6, passando a pena do ora apelante a ser de 04 anos e 08 meses de reclusão e 12 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo inalterados os demais dispositivos da sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, nos termos da fundamentação, reduzindo a pena do ora apelante, na primeira fase da dosimetria, ao mínimo legal de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, passando, ao final, a ser de 04 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo os demais dispositivos da sentença em seus exatos termos.

É como voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 27/05/2025